Tribunal: TJES
Processo: 5014608-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014608-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014608-66.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.
RECORRIDO:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação ajuizada por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO C6 S.A., CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI através da qual alega que prepostos da requerida CRF entraram em contato oferecendo reduzir os descontos de empréstimo do benefício previdenciário do autor, interessado na proposta oferecida, o requerente se dirigiu ao estabelecimento da ré e solicitaram seus documentos e até mesmo o número de seu benefício previdenciário, ocorre que posteriormente a visita o autor foi surpreendido com depósito em sua conta, sendo descoberto que os funcionários da CRF em posse de seus dados realizaram empréstimo consignado em seu nome sem seu consentimento, razão pela qual postula-se o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e reparação moral. [...].
”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da ação e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados, de seu benefício, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré almeja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

(5).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, em dobro, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem. É preciso pontuar, ademais, a existência de vários precedentes sobre o enfrentamento de situações muito semelhantes à dos autos, inclusive desta própria Turma Recursal, com destaque para o Recurso Inominado nº 5024196-34.2022.8.08.0048, de Relatoria do Dr. Salomão A. Zoroastro Spencer Elesbon, cujo voto restou disponibilizado no sistema eletrônico em 09/05/2023, em que a solução aplicada foi a de manter sentença de fundamentos idênticos.

(7).
No que tange à postulação de compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Contudo, em específico ao presente caso, nota-se que a autora ao receber o montante efetuou o pagamento da quantia por um boleto da corré (CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - GRUPO INVEST), não sendo este repassado para a instituição bancária (Banco PAN), não usufruindo o valor do referido empréstimo. Conforme dispõe as razões de decidir do as razões de decidir do Juízo sentenciante,
in verbis: “[...] Desse modo, partindo-se destas premissas, não se pode autorizar sequer a compensação entre o valor da condenação e o valor recebido na conta do requerente criada por terceiro fraudador [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)